Tribunal: TJSP
Processo: 2062911-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido.